Tribunal: TJES
Processo: 5002412-67.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002412-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: PAULO JACOB DE CARVALHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR FRAUDE DE TERCEIRO
.

ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DE VALORES
.
CONTADORIA JUDICIAL QUE APUROU SALDO CREDOR REMANESCENTE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — DENOMINADO "CENÁRIO B"
.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINGUIU A ATIVIDADE EXECUTIVA DO CONSUMIDOR, RELEGANDO O BANCO ÀS VIAS ORDINÁRIAS AUTÔNOMAS
.

PRETENSÃO RECURSAL DO BANCO DE OBTER A INVERSÃO DE POLOS PROCESSUAIS NOS MESMOS AUTOS
. IMPOSSIBILIDADE.

RITO EXECUTIVO FORÇADO POR QUANTIA CERTA REGIDO IMPERATIVAMENTE PELO ARTIGO 523 E SEGUINTES DO CPC/15 QUE EXIGE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONDENATÓRIO LÍQUIDO E CERTO EM DESFAVOR DO EXECUTADO
.

COMPENSAÇÃO OPERADA COMO MATÉRIA DE DEFESA E ABATIMENTO (DECOTE)
. INDEPENDÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS.

VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC) PRESERVADA, DEVENDO SER EXERCIDA PELA VIA COGNITIVA PRÓPRIA
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002412-67.2023.8.08.0047

Recorrente
: BANCO C6 S.A.

Recorrido
: PAULO JACOB DE CARVALHO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR FRAUDE DE TERCEIRO
.

ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DE VALORES
.
CONTADORIA JUDICIAL QUE APUROU SALDO CREDOR REMANESCENTE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — DENOMINADO "CENÁRIO B"
.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINGUIU A ATIVIDADE EXECUTIVA DO CONSUMIDOR, RELEGANDO O BANCO ÀS VIAS ORDINÁRIAS AUTÔNOMAS
.

PRETENSÃO RECURSAL DO BANCO DE OBTER A INVERSÃO DE POLOS PROCESSUAIS NOS MESMOS AUTOS
. IMPOSSIBILIDADE.

RITO EXECUTIVO FORÇADO POR QUANTIA CERTA REGIDO IMPERATIVAMENTE PELO ARTIGO 523 E SEGUINTES DO CPC/15 QUE EXIGE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONDENATÓRIO LÍQUIDO E CERTO EM DESFAVOR DO EXECUTADO
.

COMPENSAÇÃO OPERADA COMO MATÉRIA DE DEFESA E ABATIMENTO (DECOTE)
. INDEPENDÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS.

VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC) PRESERVADA, DEVENDO SER EXERCIDA PELA VIA COGNITIVA PRÓPRIA
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. RELATÓRIO DISPENSADO

Dispensado o relatório formal, nos moldes do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE

. Passa-se diretamente à fundamentação jurídica do voto.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso inominado interposto pelo banco preenche integralmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade

.

Mostra-se tempestivo, haja vista ter sido protocolado no prazo legal

, contando com o regular recolhimento do preparo recursal, conforme a guia DUA no valor de R$ 635,30

e o respectivo comprovante de pagamento bancário autenticado colacionado aos autos

.
Desse modo,
conheço do recurso
.

2. Síntese do Impasse em Sede de Cumprimento de Sentença

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
insurge-se contra a r. sentença que acolheu os Embargos à Execução por ele opostos
.

A decisão originária extinguiu a execução movida pelo autor por constatar que, efetuada a compensação ordenada pelo colegiado, o consumidor não possuía saldo a receber
.

Para subsidiar o Juízo, a Contadoria Judicial elaborou um parecer contendo duas simulações distintas de liquidação
:

Cenário A:
Baseado na premissa de que os empréstimos anulados não foram depositados na conta do autor, resultando em saldo credor para o consumidor
.

Cenário B:
Baseado na premissa de que os empréstimos (R$ 3.152,06 cada) ingressaram na conta do autor
.
Feita a compensação mútua (abatendo-se os danos materiais de R$ 1.700,00 e somando-se os estornos parciais de R$ 1.020,00 realizados pelo banco), constatou-se que o banco restou com um crédito remanescente de
R$ 5.213,64
.

O Juízo de primeiro grau adotou expressamente o
Cenário B
para extinguir a execução forçada do consumidor
, porém, determinou que o saldo residual em favor do banco deveria ser buscado pelas vias ordinárias
.

A instituição financeira recorrente sustenta a desnecessidade de nova demanda, pleiteando o prosseguimento do feito com a inversão dos polos processuais para reaver a quantia quantificada pela contadoria
.

3. Da Inaplicabilidade do Artigo 523 e Seguintes do CPC/15 e a Falta de Título Executivo Judicial

A pretensão recursal de promover a continuidade da execução forçada mediante a inversão dos polos esbarra em óbice instrumental insuperável
.

O cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, cujo rito processual é imperativa e exclusivamente balizado pelo
artigo 523 e seguintes do CPC/15
, exige a existência prévia de um
título executivo judicial de natureza condenatória
.

No caso concreto, o v. Acórdão de ID 10536221 limitou-se a declarar a nulidade dos negócios por falha na contratação e a autorizar a
compensação
de valores
.

A compensação judicial operou unicamente como
matéria de defesa e fator de decote
da condenação imposta ao banco
, servindo de anteparo para paralisar a execução do autor
.

O fato de a Contadoria Judicial ter certificado o
Cenário B
(saldo favorável ao banco no importe de R$ 5.213,64) não infunde força executiva a esse demonstrativo aritmético, visto que o título judicial em momento algum condenou o recorrido a pagar penalidades ou restituições
.

Admitir a execução direta invertida com amparo no rito do art.
523 do CPC/15 deflagraria contra o autor medidas coercitivas gravosas (como a incidência automática de multa de 10% e honorários de 10% do § 1º, além de penhoras online), violando frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF), posto que o consumidor jamais pôde exercer defesa cognitiva contra pretensão de cobrança formulada pelo banco
.

4. Da Inexistência de Ofensa aos Artigos 884 e 885 do Código Civil e o Resguardo do Direito Material

O banco alega violação aos artigos 884 e 885 do Diploma Civilista, aduzindo que a remessa às vias ordinárias chancela o enriquecimento sem causa do autor, que reteve o valor do mútuo em sua conta
.

Cumpre cindir a substância do direito material da adequação do rito processual.
Este Colegiado não nega a vigência das normas substantivas que obstam o locupletamento ilícito
.
Declarada a nulidade dos empréstimos, as partes devem retornar ao
status quo ante
, sendo patente que o recorrido não possui causa jurídica para reaver ou reter o saldo decorrente dos contratos invalidados
.

Contudo, a proteção ao direito material do banco não possui o condão de atropelar as formas processuais
.
A carência de título condenatório líquido e exigível contra o autor impede que a cobrança se faça de modo forçado nestes autos
.

O direito do recorrente permanece integralmente resguardado e intacto, devendo ser exercido por meio de
ação autônoma cognitiva de cobrança ou de enriquecimento sem causa
no juízo competente
.
Nessa via autônoma, sob o crivo do contraditório amplo, apurar-se-á se o consumidor efetivamente movimentou e auferiu proveito econômico direto daquele numerário ou se este permaneceu indisponível em razão da dinâmica da fraude perpetrada pelo terceiro
.

5. Da Coerência com o Artigo 8º do CPC/15 e as Diretrizes da Lei nº 9.099/95

Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da eficiência insculpido no artigo 8º do CPC/15
.
A eficiência jurisdicional pressupõe o respeito à harmonia das formas e à vedação a tumultos procedimentais
.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos critérios da simplicidade, informalidade e celeridade (artigo 2º da Lei nº 9.099/95).

Alongar e tumultuar a fase de execução de um processo originado por um consumidor vulnerável, transmutando-a em uma execução forçada do banco contra o próprio autor lesado, desvirtuaria por completo a finalidade da demanda
.
A solução adotada pela sentença de origem resguarda o devido processo legal
.

III. DISPOSITIVO

Ante as razões expostas,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto pelo réu e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o cumprimento de sentença e ressalvou a possibilidade de cobrança do saldo credor remanescente pelas vias ordinárias competentes
.

Em razão do desprovimento integral do recurso,
CONDENO o banco recorrente, na condição de recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência
, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
(ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado do saldo controvertido objeto dos embargos), nos estritos termos do
artigo 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)